Tribunal: TJES
Processo: 5004026-84.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004026-84.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE EDUARDO DA SILVA

APELADO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Sentença reconheceu a inexigibilidade do débito e determinou a devolução em dobro dos valores descontados, além da condenação da instituição ao pagamento de danos morais fixados em R$ 2.500,00.

Apelação cível interposta pelo
Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP)
, sustentando a regularidade da contratação dos serviços, a inexistência de dano moral ou a necessidade de redução do valor arbitrado, além da isenção de custas e honorários advocatícios em razão da gratuidade da justiça.

Apelação interposta por
José Eduardo da Silva
, pleiteando a majoração do valor dos danos morais, por considerar irrisória a quantia fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de prova da contratação regular justifica a restituição em dobro dos valores descontados; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A requerida não apresentou prova documental suficiente da regularidade da contratação, limitando-se a alegar a adesão digital do consumidor. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, impõe-se a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

O dano moral decorre da cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar, configurando hipótese de
dano in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

O valor arbitrado na sentença (R$ 2.500,00) mostrou-se aquém do patamar adotado em casos semelhantes. Majoração para R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A gratuidade da justiça deferida à requerida suspende a exigibilidade das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Contudo, não há isenção da respectiva condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação de José Eduardo da Silva provida para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Apelação do CEBAP desprovida, com majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00, cuja exigibilidade fica suspensa.

Tese de julgamento:
A ausência de prova documental da contratação de serviço autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, justificando a indenização.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, e conhecer e dar provimento ao recurso interposto por José Eduardo da Silva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004026-84.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE EDUARDO DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO LUIS GLOCKNER - RS73276
APELADO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Advogado do(a) APELADO: DANIEL GERBER - RS39879

VOTO

Conforme consta do relatório, o apelante Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP) alega (i) a regularidade da contratação dos serviços; (ii) ausência do dano moral ou a necessidade de redução do valor; e (iii) que deve ser excluída a sua condenação em custas e honorários advocatícios, argumentando que, por ser entidade sem fins lucrativos prestadora de serviço à pessoa idosa, faz jus à gratuidade da justiça.

Por outro lado, o apelante José Eduardo da Silva pretende a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, alegando que a quantia fixada na sentença é irrisória.

Pois bem. Os recursos serão analisados de forma conjunta.

A sentença reconheceu que os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor foram indevidos, uma vez que não houve comprovação da anuência expressa do consumidor na contratação dos serviços.

Da análise dos autos, observo que a instituição requerida não juntou prova documental suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, limitando-se a alegar que o consumidor aderiu ao serviço por meio digital. Não havendo documento hábil para comprovar essa adesão, de rigor a confirmação da inexigibilidade do débito e a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, § único, do CDC.

O dano moral, no presente caso, decorre da cobrança indevida realizada sobre verba de natureza alimentar, configurando dano
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo. A conduta da requerida, ao realizar descontos sem comprovação da autorização expressa, viola o direito do consumidor e gera transtornos que extrapolam o mero dissabor.

O
quantum
arbitrado na sentença a título de reparação por danos morais (R$ 2.500,00) mostra-se aquém do patamar adotado em casos semelhantes. Dessa forma, entendo razoável majorar o montante para R$ 5.000,00, valor que atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar enriquecimento sem causa.

Por fim, a gratuidade da justiça foi corretamente deferida à parte requerida, por se tratar de entidade sem fins lucrativos. Contudo, tal benefício não exime a parte de arcar com custas e honorários, apenas suspende a exigibilidade do pagamento, conforme previsto no art. 98, § 3º, do CPC. Dessa forma, não há motivo para reforma da condenação em honorários advocatícios, mantida nos termos fixados na sentença.

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso interposto por José Eduardo da Silva, a fim de majorar para R$ 5.000,00 o valor referente aos danos morais. De outro modo, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto por Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, razão pela qual majoro os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade se encontra suspensa (AJG).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.